Tribunal: TJPA
Processo: 0808587-16.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808587-16.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA - ME

AGRAVADO: JÚLIO CESAR ALVES DE ARAÚJO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO POPULAR.
AUSÊNCIA DO REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

É de se destacar que todo recurso deve ser interposto em um prazo determinado em lei, ocorrendo preclusão sempre que vencido o prazo sem a sua devida apresentação. Em se tratando de agravo de instrumento, é cediço que o prazo para sua apresentação é de 15 (quinze) dias úteis contados a partir da intimação da decisão atacada, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento. Inteligência dos artigos 1.003, § 5º c/c 219 e 214, todos do CPC.

2.

No caso em tela, consta dos autos principais que o agravante foi intimado da decisão concessiva de antecipação de tutela em 31/07/2020, conforme registro de ciência expedido pelo sistema eletrônico PJe nos autos originários. Desse modo, sendo o patrono do recorrente advogado particular, o mesmo possuía a sua disposição prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso, nos moldes do disposto nos artigos 230 e 231, V, do CPC, considerando-se que os autos são eletrônicos.

3.

Após análise dos autos, todavia, observa-se que o prazo para interposição do recurso começou a fluir em 03/08/2020 (segunda feira) e, computando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis, verifica-se que o mesmo se findou em 21/08/2020. Contudo, o agravante somente interpôs o agravo no dia 24/08/2020, ou seja, 3 (três) dias após expirado o prazo recursal, estando, portanto, intempestivo.

4.

Recurso não conhecido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo de instrumento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 1º (primeiro) aos 8 (oito) dias do mês de fevereiro ano de dois mil e vinte e um

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 8 de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CONSTRUTORA TERRA PLANA LTDA – ME visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da AÇÃO POPULAR, proc. nº
0803577-65.2020.8.14.0040, ajuizada por JULIO CESAR ARAUJO OLIVEIRA, deferiu medida liminar de indisponibilidade de bens.

Em suas razões constantes no id. 3533084, págs. 01/11, historia a agravante que o agravado ajuizou a ação ao norte mencionada alegando ter havido superfaturamento na execução de serviços de perfuração de poço artesiano. Diz que a peça vestibular foi lastreada em um orçamento unilateral e que teve pedido de bloqueio de bens e a comprovação dos serviços prestados.

Aduz a agravante que o juízo de origem, após o estabelecimento do contraditório, deferiu medida liminar de constrição de bens e direitos por entender que o procedimento se deu de forma irregular, bem como serviu para lhe favorecer.

Após reproduzir o inteiro teor da decisão agravada, sustenta que o recorrido não comprovou suas alegações. Frisa que quando alegou haver superfaturamento na celebração dos contratos questionados na peça vestibular, o agravado não considerou que o objeto da contratação não diz respeito somente a perfuração de poços, mas engloba toda a estrutura de funcionamento do sistema de captação de água, tais como o fornecimento de energia elétrica e uma série de aparato estrutural destinado ao sistema de bombeamento, de modo que não há falar em superfaturamento.

Diz, ainda, que comprovou, em sede de contestação, que os serviços foram fielmente executados, pelo que requereu a extinção do feito sem julgamento de mérito, na forma do artigo 485 do CPC.

Disserta fundamentos a respeito da inexistência de superfaturamento. Afirma que o objeto licitado previu a contratação de empresa, em caráter de urgência, para perfuração de poços artesianos para atender bairros da cidade de Parauapebas que não contavam com sistema potável de abastecimento.

Menciona, ainda, que o recorrido se utiliza de apenas um mero orçamento que elenca tão somente os trabalhos de perfuração, sem ter considerado a construção de uma subestação de energia elétrica, sistema de bombas submersas e toda a estrutura construída em volta de cada poço.

Prossegue afirmando que o objeto da contratação previu a “perfuração e construção de 10 (dez) poços tubulares profundos, com alimentação elétrica, sistema hidráulico de captação e cercamento em bairros com deficiência de abastecimento de água no Município de Parauapebas, Estado do Pará.”

Assevera que da análise dos elementos definidos pelo setor de engenharia do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas, constata-se que os valores por si apresentados estão de acordo com o praticado no mercado, situação essa que pode ser aferida a partir da análise de outras propostas colhidas a quando da formalização do processo.

Assevera que não houve o aludido superfaturamento.

No que diz respeito à irregularidade no processo de dispensa – outorga da água e ausência da Anotação de Responsabilidade Técnica/ART do fiscal e de sua parte – assegura a agravante que o primeiro procedimento é de responsabilidade da municipalidade, enquanto que o segundo documento foi apresentado no decorrer da obra.

Afirma a agravante que para fins de ressarcimento ao Erário, caberia a parte recorrida a comprovação de um dano em desfavor da Administração Pública, o que não se vê no caso.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, por fim, o seu total provimento com a reforma da decisão atacada nos termos que expõe.

Em decisão constante do id. 3588144, págs. 01/05, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Foram opostas contrarrazões no id. 3663279, págs. 01/07, tendo o agravado, após breve explanação dos fatos, argumentado a intempestividade do recurso. Diz que a decisão recorrida foi proferida em 30/07/2020, tendo o agravado dela tomado ciência em 31/07/2020, contando-se a partir desta data o prazo para interposição do recurso, findando-se em 21/08/2020.

Desse modo, considerando-se que o presente recurso foi apresentado em 24/08/2020, alude o agravado que resta presente a sua intempestividade.

No mérito, declara o agravado que o contrato questionado na origem é irregular, dado que foi formalizado com dispensa de licitação em decorrência da pandemia causada pela Covid-19.

Diz que a ilicitude se mostra no fato de que a construção de poços artesianos em nada se presta ao enfrentamento do problema sanitário.

No que diz respeito à alegação de que os serviços foram prestados, discorre o recorrido que se mostra necessário aferir se os poços foram realmente construídos ou se já existiam e foram revitalizados para aparentarem obra nova.

Respeitantemente ao fundamento de superfaturamento, revela-se necessária a dilação probatória para aferi-lo.

Requereu o agravado o não conhecimento do recurso ou, alternativamente, o seu não provimento nos termos que expõe.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 3708376, págs. 01/03, pronunciou-se pelo reconhecimento da intempestividade recursal.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado pela Construtora Terra Plana Ltda - ME, ora agravante, contra decisão proferida em sede de Ação Popular ajuizada por Julio Cesar Alves de Araújo, ora agravado, que deferiu pedido de tutela de urgência e determinou o bloqueio dos ativos financeiros da ora recorrente até o valor de R$1.926.054,80 (um milhão e novecentos e vinte e seis mil e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), uma vez houve constatação de indícios de superfaturamento no Contrato Administrativo nº 043/2020SAAEP, bem como a inexistência da urgência a ensejar a contratação excepcional.

É de se destacar que todo recurso deve ser interposto em um prazo determinado em lei, ocorrendo preclusão sempre que vencido o prazo sem a sua devida apresentação. Em se tratando de agravo de instrumento, é cediço que o prazo para sua apresentação é de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da intimação da decisão atacada, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento, conforme prescreve o artigo 1.003, § 5º c/c 219 e 214, todos do CPC,
in verbis:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

No caso em tela, consta dos autos principais que a agravante foi intimada da decisão concessiva de antecipação de tutela em 31/07/2020, conforme registro de ciência expedido pelo sistema eletrônico PJe nos autos originários. Desse modo, sendo o patrono do recorrente advogado particular, possuía ele a sua disposição o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso, nos moldes do disposto nos artigos 230 e 231, V, do CPC, considerando-se que os autos são eletrônicos,
verbis
:

Art. 230. O prazo para a parte, o procurador, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação.

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

Cumpre ressaltar que apesar de haver pluralidade de demandados com procuradores diferentes, não se aplica o prazo recursal em dobro, dado que os autos originários são eletrônicos, incidindo na hipótese do artigo 229, § 2º, do CPC, “verbis”:

Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.

(...)

2º Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos.

Após análise dos autos, observa-se que o prazo para interposição do recurso começou a fluir em 03/08/2020 (segunda feira) e, computando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis, verifica-se que o mesmo findou-se em 21/08/2020. Contudo, o agravante somente interpôs o agravo no dia 24/08/2020, ou seja, 3 (três) dias após expirado o prazo recursal, estando, portanto, intempestivo.

À vista do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento.

É como o voto.

Belém, PA, 8 de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/02/2021